Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713905-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELTON DONE BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com a decisão proferida no Habeas Corpus n. 792511/DF, impetrado pela defesa em favor de WELTON DONE BARBOSA DOS SANTOS. Infere-se do ato de ID 44309201 que o em. Min. Ribeiro Dantas acolheu a tese defensiva e redimensionou a pena fixada pelo acórdão de ID 41450413, aplicando a fração de 1/6 na redução da pena pela menoridade do paciente, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Intimem-se as partes para ciência e, após, expeça-se ofício ao juízo da Vara de Execuções Penais para as providências cabíveis, encaminhando cópia da documentação constante do ID 44309201. Ultimadas as providências, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023 17:17:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator